Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. EFICÁCIA DAS MEDIDAS. SUBSISTÊNCIA DO RISCO. TEMA REPETITIVO No 1.249/STJ. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal interposta contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar que prorrogou medidas protetivas de urgência por 6 (seis) meses e deferiu encaminhamento da ofendida a programa de proteção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o arquivamento do inquérito policial e a ausência de descumprimento das medidas protetivas configuram fundamento idôneo para sua revogação; (ii) determinar se os elementos probatórios dos autos demonstram a persistência do risco que justifica a manutenção das medidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e independem da existência de inquérito policial, ação penal ou boletim de ocorrência, nos termos do art. 19, §§ 5o e 6o, da Lei no 11.340/2006 e da tese vinculante fixada no Tema Repetitivo no 1.249/STJ; o arquivamento do inquérito não implica, automática ou necessariamente, a cessação das medidas.
4. A revogação das medidas protetivas exige a constatação concreta do esvaziamento da situação de risco, precedida de contraditório com a oitiva da vítima e do suposto agressor, conforme a tese IV do Tema 1.249/STJ; no caso, a audiência de justificação foi realizada e a ofendida relatou, em audiência de justificação, ameaças específicas atribuídas ao reclamante.
5. A ausência de descumprimento das medidas durante sua vigência é efeito esperado de sua eficácia protetiva, e não fundamento idôneo para revogação; exigir novo episódio de violência como condição de manutenção contraria a finalidade inibitória das medidas previstas nos arts. 22 e seguintes da Lei no 11.340/2006.
6. A palavra da vítima nos crimes praticados em âmbito doméstico e familiar assume especial importância probatória quando lógica, coerente e respaldada por outros elementos; no caso, as declarações da ofendida em audiência são corroboradas pelo histórico de ameaças, pela apreensão de arma de fogo no endereço do reclamante, pelos dados do Questionário de Avaliação de Risco e por atendimento psicológico contemporâneo ao julgamento.
7. A ata notarial que registra diálogo anterior aos fatos que originaram as medidas protetivas não é suficiente para desconstituir o conjunto probatório que sustenta a tutela, especialmente quando o próprio documento contém referências expressas da ofendida a ameaças físicas atribuídas ao reclamante. Da mesma forma, a investigação em curso por suposta denunciação caluniosa, sem conclusão, não pode servir de fundamento autônomo para a revogação das medidas.
8. A modulação posterior das medidas protetivas pelo Juízo de origem, em conformidade com acordo homologado no Juízo de Família, demonstra que o sistema protetivo comporta ajustes que conciliam a proteção da ofendida com o exercício do direito de convivência paterno-filial, sem necessidade de revogação integral.
IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação improcedente.
Dispositivos relevantes citados: art. 19, §§ 5o e 6o, da Lei no 11.340/2006, com redação dada pela Lei no 14.550/2023; arts. 22 e seguintes da Lei no 11.340/2006; art. 232 e art. 233 do Regimento Interno do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.249 (REsp 2.070.717/MG, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, transitado em julgado em 23/04/2025); TJDFT, Acórdão 2098794 (0746830-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 04/03/2026).